Tribunal: STF
Processo: RE 1547992
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental nos Embargos Divergentes no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Processo administrativo. Rejeição de vaga. Violação a princípios constitucionais. Contraditório. Ampla defesa. Publicidade. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental que busca a reversão de decisão pela qual se rejeitou a criação de vaga na carreira de Procurador do Ministério Público de Contas do Distrito Federal.



    2. A irresignação decorre da negativa de criação da vaga ter ocorrido à revelia do Ministério Público de Contas, ou seja, sem sua oitiva e por via de julgamento realizado sem prévia inclusão em pauta no Processo Administrativo TCDF nº 31.342, de 2016. Na impugnação se alega violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da publicidade e da eficiência.



    3. A decisão inicial pela qual se rejeitou a criação da vaga foi objeto de embargos de divergência, nos quais foi reiterada a argumentação sobre a disparidade do caso com precedentes do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da criação de vaga para Procurador do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, em processo administrativo conduzido sem a oitiva prévia do órgão e sem inclusão em pauta, violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da publicidade.



    III. Razões de decidir



    5. A observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da publicidade e da eficiência compõe arcabouço jurídico inafastável para o atingimento da transparência, da efetividade e da legitimidade do processo administrativo, ainda que se trate de competência legislativa da Corte de Contas.



    6. A adoção de procedimento sigiloso, furtando-se à observância a esses princípios, implica reconhecer que as competências públicas, ainda que privativas, possam ser exercidas sem qualquer influxo responsivo e, em última consequência, distante do próprio interesse público.



    7. A publicidade é pilar do devido processo administrativo, conferindo certeza às condutas estatais e segurança aos direitos individuais e políticos dos cidadãos, sendo fundamental para que os direitos constitucionais e legais tenham efetividade jurídica e social, e para se cogitar da juridicidade e moralidade administrativa, ressalvadas apenas situações especialíssimas de sigilo comprovadamente de interesse público.



    8. Os precedentes do RE nº 1.178.618-RG/GO e da ADI nº 3.804/AL diferem da presente hipótese, pois tratam da legitimidade ativa do Ministério Público de Contas para impetrar mandado de segurança contra a Corte correspondente e da legitimidade para instaurar processo legislativo sobre sua organização e estruturação, respectivamente.



    9. No caso em exame, não se busca subverter a subordinação organizacional do Ministério Público à Corte de Contas à qual é vinculado, mas garantir-lhe as prerrogativas constitucionais mais básicas ao procedimento administrativo, como a publicidade dos julgamentos e os primados do contraditório e da ampla defesa, que foram violadas.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LV, e 37, "caput".